Tribunal: TCU
Processo: 037.033/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1609/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 778/2018-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e à Universidade Federal de Uberlândia; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 024.824/2017-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC-037.033/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade/Órgão: Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.